Tribunal: TJMT
Processo: 0047402-07.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0047402-07.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX BRUNO TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 693.941.991-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAFAELA CHAVES DA SILVA (VÍTIMA), RAFAELLY TEREZINHA FARIAS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. FIXAÇÃO DA
PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTO VÁLIDO COMPROVANDO A EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRETÉRITA, A QUAL, ADEMAIS NÃO FORA ATINGIDA PELO INSTITUTO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO – 2.
EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES
REFERENTES À
REINCIDÊNCIA
E DO CRIME COMETIDO CONTRA
MULHER GRÁVIDA
– INVIABILIDADE – AGENTE QUE OSTENTA MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS – CABÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONSTANTES NOS AUTOS, POR MEIO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS – VÍTIMA ERA GESTANTE DE 37 SEMANAS – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA, ALÉM DO QUE POSSÍVEL TAL CONSTATAÇÃO AO TEMPO DA PRÁTICA DO CRIME – 3.
PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Mantém-se o desvalor atribuído aos antecedentes criminais, se houve individualização da condenação pretérita, bem como se constatado que esta não fora atingida pelo instituto do direito ao esquecimento. Outrossim, possível a complementação de informações vistas na Folha de Antecedentes Criminais, à luz da Súmula 636 do STJ e do Enunciado 18 da TCCR/TJMT.

1.

Ratifica-se a incidência das agravantes referentes à reincidência e ao crime cometido contra mulher grávida, porquanto, no tocante à primeira, comprovada a multiplicidade de condenações pretéritas, ao passo que, em relação à segunda, demonstrada a gestação em estágio avançado, cuidando-se, ainda, de circunstância de natureza objetiva.

2.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ALEX BRUNO TEIXEIRA CAMPOS

APELADO: M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

ALEX BRUNO TEIXEIRA CAMPOS
contra a r. sentença de ID
179888165,
proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0047402-07.2019.8.11.0042
, na qual foi
condenado

pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
179888178
, o recorrente requer a
fixação da pena-base mínimo legal
, porquanto insuficiente o argumento utilizado para negativar os antecedentes criminais do agente, assim como
o decote das agravantes da reincidência
e do
crime cometido contra mulher grávida
, por ausência de provas para atestá-las, realizando, em arremate, o
prequestionamento
de dispositivos legais, a fim de interpor recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID
179888184
, o Ministério Público pugna seja negado provimento ao recurso interposto pela Defesa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
184468717
pelo
des
provimento

do recurso, valendo-se,
per relationem
, dos fundamentos expostos nas contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha capacidade e legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia
10 de dezembro de 2019
, por volta das 11h20, na Av. 13 de Junho, na cidade de Cuiabá – MT,
ALEX BRUNO TEIXEIRA CAMPOS
, valendo-se de incomum habilidade, refletida na destreza,
subtraiu
para si
coisas alheias móveis, consistente em 01 (um) aparelho de telefone celular e a quantia de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), pertencentes à vítima
Rafaela Chaves da Silva
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, a vítima - gestante de 37 semanas – transitava pela via pública na companhia de uma amiga, manuseando o seu aparelho celular. Em certo momento, acondicionou o bem na sua mochila, sendo tal ação vista pelo ora recorrente que, de forma ágil e sorrateira, se aproximou, abriu o zíper da bolsa, subtraiu o objeto e empreendeu fuga.
Ocorre que a amiga da ofendida percebeu a ação ilícita, razão pela qual elas passaram a procurar o autor do crime e, além disso, acionaram a polícia, que, a seu turno, conseguiu localizar o réu, ainda na posse da
res furtiva
.

Diante deste fato,
ALEX BRUNO TEIXEIRA CAMPOS
foi
denunciado
como incurso nas penas do crime previsto no art. 155, § 4.º, inciso II [destreza], do Código Penal (ID 174216489), ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
nas iras do
art. 155,
caput
, do mesmo
códex

(
ID
174217179)
, contexto em que este exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitos os apontamentos necessários, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Da pena-base:

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, a magistrada
a quo

impôs carga negativa apenas nos antecedentes criminais
, sopesando-se a condenação pretérita, lançada no executivo de pena existente em desfavor do ora recorrente, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...)
Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O
réu ostenta maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal
nº 0000000-00.0000.0.54.2008 (Execução nº 0010963-75.2011.8.11.0042),
com trânsito em julgado em 12/09/2008
(Documento em Anexo -SEEU). (...) De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em
01 (um) ano 04 (quatro) meses 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa”
.

(
sic
– ID
179888165 - Pág. 4) – destaquei.

No tocante à temática, a i. defesa sustenta que a assertiva empregada para reconhecer os maus antecedentes do agente não revela as razões pelas quais uma condenação tão remota ainda se prestaria para alcançar a prevenção e repreensão ao delito em questão, devendo, assim, na sua intelecção, ser o vetor judicial neutralizado.

O pedido
não merece
ser acolhido.

Como é cediço, as condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de cinco anos da data do novo delito, a despeito de não configurarem a agravante da reincidência, em razão do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do CP, podem configurar os maus antecedentes do agente.

Nesse viés, quando do julgamento do RE 593.818/SC, feito sob a regime de repercussão geral, o STF fixou a tese de que
“
não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.

(STF - RE: 593818 SC,Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/11/2020).

Em idêntico sentido, o c. STJ dispõe que
“Admite-se a consideração de condenações transitadas em julgado cujas penas tenham sido extintas há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base”.
(AgRg no REsp n. 2.073.117/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Ainda no tocante aos antecedentes criminais e ao instituto do direito ao esquecimento, o c. STJ estabelece que a
análise de condenações remotas deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, sopesando-se, para tal desiderato, o lapso temporal transcorrido desde a prática criminosa, a fim de evitar uma condenação perpétua [
ex vi
- AgRg no HC n. 613.578/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021].

No caso concreto, denota-se que a ação penal mencionada na r. sentença condenatória
transitou em julgado em 2008
e, a teor das informações contidas no SEEU,
houve o cumprimento integral da reprimenda no ano de 2010
, sem informações quanto à eventual prolação de decisão de extinção da punibilidade. Ou seja, ao tempo do cometimento do fato em apreço, havia transcorrido aproximadamente 09 anos desde a quitação da reprimenda anterior, ínterim
o qual não se mostra excessivo
e
tampouco obsta o reconhecimento dos maus antecedentes
, nos termos da jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“(...) 3. Entende-se majoritariamente que as condenações pretéritas cuja extinção da punibilidade tenha ocorrido há mais de 10 anos anteriormente à prática do delito superveniente não podem ser utilizadas para fins de valoração negativa dos maus antecedentes
.
Todavia, no presente caso, não há informações sobre quando se deu a extinção da punibilidade das condenações pretéritas, de modo que não é caso de aplicação do direito ao esquecimento para se afastar os maus antecedentes do réu, que ostenta três condenações prévias”.
(AgRg no HC n. 801.789/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.) – destaquei.

Sob outro viés, ao revés do sustentado pela i. defesa, é cediço que a reincidência e os antecedentes criminais do agente podem ser inferidos por meio das informações contidas na Folha de Antecedentes Criminais,
sem prejuízo de eventual complementação dos dados expostos por meio de consultas aos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário
, a fim de prestigiar a celeridade processual e garantir aplicação de pena justa e proporcional à contemporânea condição pessoal do réu.

Nesse sentido, a
Súmula n.º 636 do STJ dispõe que
“
A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”
.

Em idêntico sentido, o Enunciado Orientativo n.º 18 da TCCR/TJMT estabelece que
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Destarte, o desvalor atribuído aos antecedentes criminais detém fundamentação válida e se encontra devidamente comprovado nos autos, razão pela qual
mantém-se
incólume a pena-base estabelecida na r. sentença.

2.

Da pena intermediária:

Na segunda fase da dosimetria penal, a magistrada
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea, assim como as agravantes da reincidência e do crime perpetrado contra mulher grávida, procedendo a compensação entre as duas primeiras circunstâncias, com acréscimo de 1/6 (um sexto) pela remanescente, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...)
Deste modo, muito embora as circunstâncias da
confissão espontânea
e da
reincidência
restem compensadas, verifica-se que ainda remanesce a
agravante pela gravidez
, motivo pelo qual, agravo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em
01 (um) ano, 07 (sete) meses, 07 (sete) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa”.
(
sic
– ID

179888165 - Pág. 5) – destaquei.

No que se refere à
agravante da reincidência
, a i. defesa sustenta que não há provas suficientes para comprovar tal circunstância, todavia, aplica-se o raciocínio exposto no tópico anterior, com incidência da Súmula 636 do STJ e do Enunciado 18 da TCCR/TJMT, alhures transcritos.

Somado a isso, as informações contidas na Folha de Antecedentes Criminais de ID
179884931 - Pág. 63/64 revelam
que o recorrente possui múltiplas condenações pretéritas em seu desfavor, possibilitando o concomitante reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, sem incorrer no malfadado
bis in idem
.

Em arremate, a despeito de a autoridade judiciária ter colacionado documento extraído do SEEU posteriormente à prolação da r. sentença condenatória, denota-se que a Folha de Antecedentes Criminais encartadas nos autos em momento antecedente indicava a existência de Processo Executivo de Pena em desfavor do recorrente, sem olvidar de que se trata de informações públicas e de amplo acesso às partes, razão pela qual não precisam ser submetidas previamente ao crivo do contraditório.

Com efeito,
ratifica-se
a incidência da agravante da reincidência e os seus efeitos.

No tocante à
agravante referente ao crime cometido contra mulher grávida
, a autoridade judiciária pontuou que
“
o acusado praticou o crime contra a vítima quando esta se encontrava em fase de gestação avançada, aliás, justamente devido ao seu estado gravídico, esta não conseguiu alcançar o acusado após a subtração, já que este teria simplesmente corrido entre os populares da região central de Cuiabá” (sic).

Malgrado a i. defesa sustente que o estado gravídico da vítima e a vulnerabilidade dele decorrente não influíram na atuação do réu, mas, sim, a localização em que ela estava, assomado ao fato de ter deixado o celular à mostra e depois tê-lo guardado na mochila,
descabe
excluir a aludida circunstância.

Isso porque a agravante em questão possui
natureza objetiva
, além do que,
in casu
,
se fazia notória a gestação da vítima
, pois estava de 37 semanas, estágio avançado e que possibilitava ao réu a plena ciência de tal condição, a despeito de tal particularidade ser prescindível para o recrudescimento da pena.

Acerca da temática, colaciona-se a jurisprudência firmada pelo c. STJ e no âmbito deste Sodalício,
in verbis
:

“Quanto à agravante do art. 61, II, "h", do CP, o crime foi praticado contra mulher grávida, o que justifica o incremento da pena intermediária. Além disso, considerando se tratar de agravante de natureza objetiva, ela deve ser aplicada, independentemente do conhecimento do estado gravídico da vítima pelo réu”.
(STJ - AgRg no HC n. 582.200/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 13/8/2020.) – destaquei.

“(...)
Se a gravidez da vítima era visível e de conhecimento do agente, aplica-se a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP.”
(TJMT, Ap 12151/2013). ”
(N.U 1001434-30.2020.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021) – destaquei.

“(...) Para a incidência da agravante prevista no art. 61, Inc. II, h, do CP, basta a comprovação de ser a vítima gestante, devendo, portanto, ser exasperada a pena de todos que concorreram para a consumação do delito”.
(N.U 1004120-48.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022) – destaquei.

Desta feita,
não há retificação
a ser feita na dosimetria penal, porquanto os seus termos são consentâneos com o entendimento firmado pelo ordenamento jurídico.

3.

Prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ALEX BRUNO TEIXEIRA CAMPOS
, permanecendo incólume a r. sentença condenatória proferida pelo d
. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0047402-07.2019.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024